Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720912-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALAN MATHEUS MENEZES RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Alan Matheus Menezes Rodrigues, com fulcro no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, contra acórdão da egrégia Primeira Turma Criminal desta Corte de Justiça que, nos autos da ação penal no. 0012722-04.2017.8.07.0001, deu parcial provimento ao recurso do requerente para, mantida a sua condenação por incursão no artigo 121, § 2o, incisos I e III, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pela motivação torpe e pelo fato de ter resultado perigo comum), reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa e, consequentemente, reduzir a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta para 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (ID 36677433, p. 218-224). O aludido acórdão transitou em julgado no dia 11/10/2021, conforme certidão de ID 36677433, p. 241. Por intermédio do despacho de ID 36759915, este Relator apontou a inexistência de petição inicial e, ao final, determinou ao requerente que a apresentasse, regularizasse a sua representação processual e, por fim, requeresse o que mais entendesse de direito, sob pena de indeferimento da inicial. Diante do decurso do prazo sem manifestação do requerente (ID 37048569), proferi decisão não admitindo, liminarmente, a revisão criminal, “diante da ausência de pressupostos processuais objetivos intrínsecos, porquanto não há petição inicial válida, nem representação processual regular”, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 37106012). O requerente, antes da preclusão da decisão terminativa referida, por meio da petição de ID 37356858, requer a juntada da petição inicial da revisão criminal e da procuração, por meio da qual outorga poderes às suas patronas. Outrossim, ao passo que esclarece que enfrentou dificuldades para juntar as peças processuais em razão de problemas técnicos do sistema de peticionamento eletrônico, requer o prosseguimento do feito, com a remessa imediata dos autos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. É o relatório. Decido. Não obstante a apresentação extemporânea das peças solicitadas, reconsidero, excepcionalmente, a decisão terminativa de ID 37106012, para admitir a presente revisão criminal, em atenção à economia processual e ao direito de acesso à jurisdição. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador